Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-85.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA DA COSTA BATISTA - CPF: 030.310.991-25 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória. Erro médico. Infecção pós-cirúrgica. Esterilização adequada dos equipamentos utilizados. Conduta médica acertada. Ausência de nexo causal. Laudo pericial conclusivo. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. A autora alega infecção por microbactéria após cirurgia de implante mamário, atribuindo a culpa ao médico e ao hospital por falha na esterilização e assepsia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da (i) Responsabilidade civil do médico e do hospital por infecção pós-cirúrgica; (ii) Existência de erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares; (iii) Nexo causal entre a conduta médica e a infecção.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial, elaborado por especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de erro médico ou de falha na esterilização dos equipamentos, destacando que o protocolo de esterilização foi feito da maneira correta, bem como, que a conduta médica foi acertada para o caso da paciente/autora, conforme ordena a literatura médica.

4. Complicações cirúrgicas podem ocorrer independentemente da competência médica, bem como, a infecção pode ter outras causas, não havendo nexo causal comprovado com a cirurgia.

5. Na relação médico-paciente, a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, o que não restou comprovado nos autos.

6. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, é inequívoco que este possui grande relevância para a desenlace de questões técnicas, de modo que, inexistindo provas que justifiquem afastar a conclusão do laudo pericial de que não houve erro médico ou imprudência/negligência por parte do hospital, impositiva a manutenção da sentença que concluiu pela rejeição do pedido inicial.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §4º; CPC, art. 487, I, art. 85, §2º e §11º, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 969.015/SC; REsp nº 1579954/MG; 2ª Turma - AgRg no AREsp 228433/PR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JANAINA DA COSTA BATISTA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada pela apelante contra EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO e SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovado o erro médico alegado pela autora, não havendo nexo causal entre a cirurgia realizada e a infecção desenvolvida. Além disso, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atribuído a causal, ressalvada a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita concedida (cf. Id. nº 258643336).

A apelante sustenta que houve erro médico na realização do procedimento cirúrgico de implante de prótese mamária, em razão da utilização de instrumentais inadequados, além de falha na assepsia dos equipamentos, o que teria resultado na infecção grave que a acometeu e culminou na necessidade de retirada das próteses.

Assevera que o acompanhamento pós-operatório foi inadequado, uma vez que o profissional responsável pela cirurgia postergou o atendimento, recusou-se a solicitar exames essenciais para diagnosticar a infecção e somente tomou providências quando a situação da paciente já se encontrava agravada.

Aduz que a infecção por micobactéria é uma complicação cirúrgica diretamente relacionada à falha na esterilização dos materiais hospitalares, conforme atestado pelo médico infectologista que a atendeu. Defende que a sentença de primeiro grau desconsiderou tais provas e se baseou em laudo pericial inconclusivo.

Enfatiza que sofreu danos materiais e morais significativos, pois além das despesas com o tratamento da infecção, enfrentou intenso sofrimento físico e emocional decorrente da retirada das próteses e da frustração de sua expectativa estética.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade dos apelados pelo erro médico, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 258643337).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 258643340 e 258643339).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a autora/apelante Janaina da Costa Batista ajuizou a presente ação indenizatória contra o médico Eduardo Henrique Farias Monteiro e o Hospital Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, objetivando o reconhecimento da responsabilidade do médico e do nosocômio pelos efeitos daninhos e deletérios decorrentes de infecção por micobactéria adquirida após realização do procedimento cirúrgico de implante de prótese mamária, em razão da utilização de instrumentais inadequados, além de falha na assepsia dos equipamentos, o que culminou na necessidade de retirada das próteses.

Os requeridos objetaram, negando veementemente as alegações da autora, enfatizando que todos os procedimentos médicos foram realizados conforme as normas vigentes, assegurando que a paciente foi devidamente informada sobre os riscos e etapas da cirurgia, além de ter sido submetida a todos os exames pré-operatórios necessários. Argumentaram também que não houve qualquer falha na prestação dos serviços e que os supostos danos morais alegados não encontram suporte nos fatos.

Devidamente oportunizada a fase de instrução probatória, o MM. Magistrado Singular rejeitou o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“
A autora ajuizou a presente ação indenizatória em face de Eduardo Henrique Farias Monteiro e Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, alegando que, após se submeter a um procedimento cirúrgico no referido nosocômio, desenvolveu uma infecção bacteriana causada, segundo sua tese, pela utilização de instrumentos cirúrgicos inadequados e não devidamente esterilizados. Com base nessas alegações, pleiteia indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de erro médico e falha na prestação dos serviços hospitalares.

Ao longo da instrução processual, foram colhidos depoimentos, juntados documentos e realizado laudo pericial para esclarecer os fatos controvertidos. Inicialmente, cumpre destacar que os documentos de id. 52719060 - Pág. 1 a id. 52719075 - Pág. 1 demonstram que os instrumentos utilizados no procedimento cirúrgico foram devidamente esterilizados, conforme protocolo médico-hospitalar. Ademais, o depoimento da testemunha Dercy Nogueira, que declarou recordar-se do caso da autora, esclareceu que todo o material utilizado na cirurgia foi recebido lacrado e esterilizado da Santa Casa, incluindo as próteses, que somente foram abertas no momento da cirurgia. Tal depoimento reforça a conclusão de que os procedimentos de esterilização foram observados de maneira adequada.

O laudo pericial de id. 108833997 também concluiu pela inexistência de erro médico. O perito, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, afirmou que não há como afirmar com certeza que a infecção contraída pela autora tenha sido decorrente de má esterilização ou desinfecção ineficiente dos equipamentos utilizados na cirurgia. A infecção por micobacterium sp, conforme esclarecido, pode ser causada por contaminação de água ou solo, e, ainda, pela própria alimentação da autora, não havendo, portanto, como determinar que a fonte da infecção tenha sido os instrumentos utilizados no procedimento cirúrgico. Ademais, o perito destacou que a infecção foi constatada mais de dois meses após a realização da cirurgia, o que torna ainda mais incerto o nexo causal entre o procedimento e o quadro infeccioso.

Ainda, o perito foi enfático ao afirmar que o prontuário médico da autora não revela qualquer indício de má esterilização dos instrumentais cirúrgicos, havendo provas robustas de que os materiais foram devidamente esterilizados, com utilização de protocolos exigidos pela ANVISA, como o teste “bowie dick”, o qual comprova a eficácia do processo de esterilização, conforme consta nos autos. Não bastasse isso, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que não houve erro médico e que os serviços hospitalares prestados pelos requeridos foram realizados de acordo com os padrões técnicos exigidos, não havendo qualquer irregularidade a ser apontada.

Diante dessas considerações, é forçoso reconhecer que não há nos autos qualquer prova que relacione o processo infeccioso desenvolvido pela autora ao procedimento cirúrgico ao qual foi submetida, sendo certo que os documentos e provas colhidos indicam a regularidade dos procedimentos adotados pelos réus. Assim, não restou configurado o dever de indenizar, uma vez que não se comprovou a existência de erro médico ou falha na prestação dos serviços.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC
”.

Observo que, sob o prisma jurídico, a relação existente entre autor e réus, seja no que diz respeito ao Hospital, seja no que concerne ao médico, caracteriza-se como de consumo, sendo, portanto, regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, em sua sistemática própria, institui regime legal de proteção ao consumidor, ofertando uma série de garantias a este, justamente por ser a parte mais fraca, em desvantagem técnica e econômica, e vulnerável dentro da relação entre eles estabelecida.

Em regra, o CDC prescreve a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito/falha no serviço prestado (art. 14,
caput
), contudo, em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, excepciona-se essa regra geral ao dispor que a responsabilidade pessoal de tais profissionais deve ser apurada mediante aferição de culpa (art. 14, §4º), portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute erro médico, faz-se necessária a presença não só de uma conduta, nexo causal e dano, mas também da demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, no entanto, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/04/2011).

Já quanto à entidade hospitalar, tem-se regime diferenciado de responsabilidade, pois, se o dano advir de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, o caso é de se observar a típica responsabilidade objetiva, mas, em caso de erro médico, isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, ao exercício da atividade profissional médica, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz uma nota especifica, qual seja, ela depende da prova da culpa do médico (
e.g.
STJ, REsp nº 1579954/MG).

O laudo pericial elaborado pelo médico perito nomeado pelo Juízo é conclusivo e categórico ao dizer que “
não houve erro médico de qualquer natureza, sendo o procedimento cirúrgico realizado conforme técnicas médicas adequadas, sendo a infecção uma complicação passível de ocorrer nesses procedimentos e assistência médica e tratamento fornecidos corretamente, ocasionando o tratamento completo da patologia, não ocasionando sequelas a autora
”; com maior propriedade, confira-se algumas respostas a quesitos específicos dadas pelo expert judicial: (cf. Id. nº 258643292).

“2. É possível afirmar com certeza que
a infecção
por “micobacterium sp”
contraída pela Autora foi decorrente de má esterilização ou desinfecção ineficiente de equipamentos utilizados no procedimento cirúrgico
? Reposta:
Não
, pois como elucidado acima,
essa bactéria pode contaminar água e solo, logo, a contaminação pode ser decorrente a ingestão desse microrganismo

3. Pela análise do prontuário médico
há indícios de má esterilização de instrumentais cirúrgicos
por parte da Santa Casa? Reposta:
Não, pois há inúmeras provas que os materiais foram esterilizados como consta no id num. 52717935 as págs. 17, com foto, uso de fita zebrada, uso de involucro adequado e teste “bowie dick” que comprovam a esterilização destes materiais
.

4.
Os instrumentos cirúrgicos utilizados
na cirurgia da Autora de 18/12/2019
passaram pelo processo adequado de esterilização na Central de Material Esterilizado
? Reposta:
Sim
, como consta no id num. 52717935 as págs. 17, com foto, uso de fita zebrada, uso de involucro adequado e teste “bowie dick” que comprovam a esterilização destes materiais. (...)

10. É possível se eliminar 100% os riscos de ocorrência de infecção em pacientes cirúrgicos? Reposta:
Não, os procedimentos de assepsia e antissepsia tem o objetivo de minimizar ao máximo a ocorrência de infecção, porém, como citado acima, o fato do ser humano ser colonizado já é fator de risco para contaminação
.

11. A Autora recebeu o tratamento adequado, frente à infecção contraída? Reposta:
Sim, pois assim que iniciou sintomas o antibiótico foi prescrito e cultura solicitada, assim como a prótese foi retirada assim que o infectologista recomendou
.

12.
A Autora apresenta sequelas
? Se sim, quais são as prováveis causas das sequelas? Reposta:
Não
. a mesma apresenta apenas cicatriz que já apresentaria mesmo se não tivesse passado pelo procedimento de explante, pois o procedimento de colocação da prótese já gera cicatriz.

13.
Houve erro médico
? Se sim, qual? Justifique. Reposta:
Não
houve erro médico.

14. É possível observar, da análise do prontuário médico, qualquer conduta imprudente ou negligente por parte do Hospital Santa Casa?
Não.
(cf. Id. nº 258643292 - pág. 11 - 14).

Assim, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, não há qualquer outra prova nos autos que conduza à conclusão de que houve qualquer erro médico ou conduta imprudente ou negligente da Casa de Saúde. conforme didaticamente explicado pelo laudo médico, a infecção contraída pela autora, não necessariamente decorreu de erro médico, pois, os protocolos de esterilização dos equipamentos foram realizados adequadamente pelo hospital, o que, por si só, não impede a ocorrência de infecção, somente mitiga o seu risco, fosse pouco, a microbactéria que infectou a requerida pode ter sido adquirida pela mera ingestão de água contaminada, sendo impossível precisar se foi contraída durante a cirurgia.

Além disso, a conduta médica no pós-operatório foi escorreita, à medida que o médico responsável “
iniciou antibioticoterapia e coletou material da secreção para realizar cultura, sendo possível identificar o microrganismo causador da patologia e assim guiar corretamente o tratamento corretamente. tais medidas foram os suficientes, pois foi através dessa cultura que o microrganismo micobacterium sp foi identificado e indicado melhora tratamento para este caso
” (cf. Id. nº 258643292).

É cediço que complicações decorrentes de procedimentos cirúrgicos podem acontecer independentemente da esterilização ou qualidade dos materiais utilizados para o tratamento ou da competência do médico responsável, sendo produto direto do risco inerente ao procedimento/tratamento e, no presente caso, o perito foi categórico ao concluir que “
não houve erro médico de qualquer natureza, sendo o procedimento cirúrgico realizado conforme técnicas médicas adequadas, sendo a infecção uma complicação passível de ocorrer nesses procedimentos e assistência médica e tratamento fornecidos corretamente, ocasionando o tratamento completo da patologia, não ocasionando sequelas a autora
”.

Assim, ciente da competência técnica do perito, bem como da sua objetividade ao pontuar que infecção contraída pela autora não decorreu de erro médico, esclareço que o ordenamento jurídico não prevê a responsabilização do profissional médico por complicações decorrentes de fatores que ele não pode controlar, inerentes ao risco do procedimento cirúrgico.

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo discussão em torno de erro médico, e isso ocorre sobretudo porque carece o julgador de conhecimento técnico específico à análise sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por esta importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - Segunda Turma - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 08/10/2013).

Depois de análise minuciosa e cuidadosa de todos os aspectos capazes de influenciar no mérito da lide, e sem olvidar que o parecer técnico não vincula o pronunciamento jurisdicional, a conclusão alcançada é que realmente não visualizado motivos para não adotar a conclusão da perícia quanto à ausência de negligência ou imperícia dos médicos/réus/apelados, seja porque não cabe ao Poder Judiciário avaliar questões de alta indagação científica, seja porque
não há qualquer indício seguro de que a conduta dos réus tenha concorrido, de forma culposa, para o surgimento da infecção e de toda a gama de problemas daí decorrentes.

Portanto, ciente da competência técnica do perito, bem como da sua objetividade ao pontuar que não houve qualquer erro de conduta por parte do médico ou do Hospital, enfatizando, inclusive, a correta esterilização dos equipamentos e a acertada conduta, conforme ordena a literatura médica, no pós-operatório, irretocável a conclusão sentencial de que “
não há nos autos qualquer prova que relacione o processo infeccioso desenvolvido pela autora ao procedimento cirúrgico ao qual foi submetida, sendo certo que os documentos e provas colhidos indicam a regularidade dos procedimentos adotados pelos réus
”.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000244-85.2021.8.11.0003

VOTO VISTA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Janaina da Costa Batista ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de Eduardo Henrique Farias Monteiro e Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Alegou que foi submetida, em 18/12/2019, a cirurgia de implante de próteses mamárias pelo Primeiro Requerido, realizada nas dependências da Segunda Requerida. Antes do procedimento realizou todos os exames exigidos, sem que fosse constatada qualquer anormalidade.

Afirmou que desejava resultado estético proporcional ao seu corpo, e o médico sugeriu próteses de 290ml e 315ml.

No centro cirúrgico, já preparada para a cirurgia, o médico apresentou novas opções de próteses, optando, naquele momento, por volumes de 315ml e 330ml.

O pós-operatório evoluiu inicialmente sem intercorrências, e a Autora seguiu todas as orientações médicas.

No entanto, 50 (cinquenta) dias após o procedimento cirúrgico, a Autora apresentou mal-estar, inchaço acentuado na mama esquerda e febre. Noticiou à equipe médica e o atendimento foi agendado para três dias depois. Nesse intervalo de tempo, realizou exame laboratorial que indicou infecção, tornando necessário exame específico, o qual não foi solicitado pelo cirurgião.

Na consulta, o médico confirmou a infecção, prescreveu antibiótico e afirmou que tentaria “salvar” as próteses. O quadro, contudo, agravou, com aparecimento de necrose e secreção, o que motivou novo retorno.

Segundo afirmou a Autora, o médico passou a considerar infecção por micobactéria, colheu material para exame e sugeriu a retirada de apenas uma das próteses, atitude que causou abalo emocional à paciente.

Insatisfeita com a providência sugerida pelo médico cirurgião, a Autora procurou atendimento com médico infectologista, que diagnosticou infecção por
micobacterium sp.
, geralmente causada por falha na esterilização dos instrumentos cirúrgicos. Este profissional recomendou a retirada imediata das próteses e início de tratamento específico.

A cirurgia de retirada das próteses mamárias ocorreu em 28/02/2020. A Autora permaneceu internada por quatro dias, iniciou tratamento intensivo com antibióticos intravenosos por 90 dias, e uso oral de medicamento por seis meses.

Relatou ter arcado com os custos do tratamento e enfrentado risco de contaminação por Covid-19 durante as aplicações no hospital.

Aduziu ter sofrido intensos danos físicos, emocionais e estéticos, com impactos em sua autoestima e vida conjugal.

Atribuiu aos Requeridos conduta negligente, imprudente e imperita, que resultou em falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares.

Requereu, portanto, indenização por dano moral e material.

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu serem improcedentes os pedidos iniciais e compeliu a Autora a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade manteve suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Neste Apelo, Janaina da Costa Batista alega que a sentença está embasada em laudo pericial inconclusivo e não homologado, desconsiderando as provas robustas constantes nos autos.

Insiste que houve erro procedimental na realização da cirurgia, com a utilização de caixa cirúrgica destinada a procedimento diverso (especificamente, cirurgia de pálpebra), além da ausência de registro dos materiais utilizados no prontuário, o que compromete o controle de esterilização.

Argumenta que o Juiz sentenciante afastou, sem fundamento adequado, o nexo causal entre a infecção por microbactéria e o ato cirúrgico, embora o médico infectologista responsável pelo tratamento tenha atestado expressamente que a infecção é típica de ambiente hospitalar, decorrente de falhas na esterilização de instrumentos.

A apelante aponta a ocorrência de erro médico, consubstanciado em condutas negligentes antes, durante e após o procedimento, tais como a omissão no encaminhamento da paciente a especialista, ausência de informações adequadas, descumprimento de normas do Conselho Federal de Medicina e deficiências no prontuário médico.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões nos Ids. 258643339 e 258643340.

Na sessão de 04/04/2025, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes apresentou voto em que desproveu o Recurso.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório.

É cediço que a responsabilidade dos hospitais pode ser objetiva, conforme o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, que assinala a responsabilidade do fornecedor de serviços por defeitos na prestação, independentemente de culpa, desde que haja nexo causal entre o defeito e o dano.

Cumpre salientar que a reparação dos danos advindos do erro médico também encontra guarida no art. 951 do Código Civil que prevê a responsabilidade subjetiva dos profissionais da saúde em caso de má prestação dos seus serviços (negligência, imprudência e/ou imperícia), exceto quando se tratar de cirurgia plástica embelezadora.

Na hipótese, o laudo elaborado pelo perito judicial, com base em documentos e exames médicos acostados aos autos, é categórico ao afirmar que a cirurgia foi conduzida dentro das normas técnicas, com indicação apropriada, execução adequada e acompanhamento pós-operatório conforme os parâmetros da medicina.

Além disso, o
Expert
afirmou que as fotos mostram uso de fita zebrada, invólucros adequados e teste "bowie dick" (documentos de ID. 52717935), demonstrando que os materiais cirúrgicos utilizados estavam devidamente esterilizados, de acordo com os protocolos exigidos.

No laudo o perito afirma categoricamente que não há indícios de falha no processo de esterilização e que não houve qualquer confissão nesse sentido por parte do médico ou do hospital.

O

expert também explicou que a bactéria
Mycobacterium fortuitum
pode contaminar água e solo, e por isso não é possível afirmar que a infecção contraída pela Apelante foi decorrente de má esterilização ou desinfecção ineficiente de equipamentos utilizados no centro cirúrgico.

A alegação da Apelante quanto à utilização de caixa cirúrgica distinta, supostamente destinada a outro tipo de procedimento, de igual modo, não encontra respaldo na prova dos autos, tampouco restou confirmada pelo laudo pericial, que afastou qualquer irregularidade quanto ao material utilizado.

No tocante às supostas deficiências no prontuário e omissões no atendimento, igualmente não se constatou qualquer conduta incompatível com os padrões exigidos da prática médica. Ao contrário, o perito destacou que o médico prestou a assistência necessária, inclusive promoveu o explante sem custos à paciente, no hospital Apelado, com suporte do sistema público de saúde.

Portanto, inobstante seja lamentável o ocorrido, a prova dos autos não aponta ilicitude na conduta dos Apelados que enseje reparação civil, tornando o fato (infecção pós-cirúrgica) uma complicação passível de ocorrer, e que foi enfrentada com zelo e diligência.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“A cirurgia plástica eletiva tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico no caso de erro atestado por perícia médica, devendo o profissional comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2580895 RO 2024/0068130-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Posto isso, dessume-se que a ausência de sequela física permanente e a inexistência de erro técnico na condução do procedimento afasta, de forma inequívoca, a configuração de responsabilidade civil por danos morais e materiais pretendida pela Apelante.

Com essas considerações,
acompanho o voto do Relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025